Tribunal: TJBA
Processo: 8041302-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041302-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ARNALDO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES AGRAVADO: CLARO S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por idoso em face de operadora de telefonia, visando à suspensão de cobranças reputadas indevidas e à exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se, diante da alegada inexistência de relação jurídica válida e dos prejuízos decorrentes da manutenção das cobranças e da negativação, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência. III. Razões de decidir 3. Os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito, ante a ausência de prova da contratação dos serviços ou da origem do débito, e o perigo de dano, caracterizado pela restrição de acesso ao crédito e demais prejuízos, especialmente em razão da condição de idoso do agravante, que atrai a proteção especial do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 4. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão da tutela provisória para impedir a continuidade dos danos, preservando a utilidade do provimento jurisdicional final. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada suspenda as cobranças relativas aos débitos discutidos na lide e proceda à exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, até decisão final na ação originária. Tese de julgamento: “1. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela provisória para suspender cobranças indevidas e excluir a negativação em cadastros de inadimplentes. 2. A condição de idoso do agravante, amparada pelo Estatuto do Idoso, reforça a necessidade de proteção jurisdicional célere e efetiva.” Dispositivos legais citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.138005-4/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 19/02/2020, pub. 20/02/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.